Tribunal: TJDFT
Processo: 0706040-91.2024.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO INCORPORADOS PELO SUS. TEMA 106/STJ. REQUISITOS PREENCHIDOS. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
I. Caso em Exame
1. Apelação interposta pela autora contra sentença que indeferiu o fornecimento de medicamentos não incorporados pelo SUS – TAS 102 (Lonsurf - Trifluridina/Tipiracila) e Bevacizumabe (Avastin) – destinados ao tratamento oncológico.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se estão preenchidos os requisitos cumulativos do Tema 106 do Superior Tribunal de Justiça para concessão de medicamentos não padronizados.
III. Razões de Decidir
3. Nos termos do Tema 106 do Superior Tribunal de Justiça, a concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; e (iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência.
4. No caso, restou incontroverso nos autos que a autora é hipossuficiente, que os fármacos possuem registro na ANVISA, bem como a médica assistente atestou a ausência de alternativas terapêuticas no SUS e a eficácia dos medicamentos solicitados.
5. Embora a Nota Técnica do NatJus tenha apresentado ressalvas, prevalece a autonomia judicial diante das especificidades do caso, especialmente considerando a idade avançada da paciente e a probabilidade de aumento de sobrevida com o uso das medicações prescritas.
IV. Dispositivo
6. Apelação conhecida e provida.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; CPC, art. 927.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1165959/SP (Tema 106); TJDFT, AI 0718508-78.2023.8.07.0000, Rel. Des. Arnoldo Camanho, j. 25/10/2023.